Tribunal: TJPA
Processo: 0800572-86.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800572-86.2021.8.14.0044

APELANTE: ANTONIA PINHEIRO DA COSTA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ANTONIA PINHEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA REFERENTE A SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – PEDIDO DE REFORMA - DESCABIMENTO– RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE –
DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA – CABIMENTO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – OBSERVÃNCIA AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85,
§ 11, DO CPC/2015
–
RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição ou não da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de descontos realizados na conta corrente da parte autora.

3.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante a regularidade da contratação entabulada entre as partes e, consequentemente, a inocorrência de dano capaz de ensejar o pagamento de indenização.

4. In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado descontos na conta bancária da autora/apelada, ensejando, por conseguinte, o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

5.
Desse modo, vislumbro que a instituição financeira não se desincumbiu de elidir as alegações autorais, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, deixando de produzir prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, à
regularidade
da contratação,
devendo a sentença ora vergastada ser mantida neste ponto
.

6. DO RECURSO DA AUTORA
ANTONIA PINHEIRO DA COSTA

7. Consta das razões deduzidas pela recorrente que a instituição financeira não comprovou a legitimidade da contratação, razão pela qual entende que a sentença recorrida deve ser reformada no sentido de condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, salientando ainda, que o termo inicial para fixação dos juros da repetição de indébito deve ocorrer desde o evento dano nos termos da Súmula 54 do STJ.

8. Com efeito, verifica-se no caso em exame
que o banco requerido/apelado não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC e, nem
comprovou que os descontos relativos a Seguro de Vida na conta bancária da autora decorreriam

de uma relação jurídica regular.

9. Assim
, tenho que tal restituição deve se dar em dobro, em razão do entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp. 1413542/RS).

10. Acerca do dano moral, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

11. Destarte, havendo a conduta ilícita consubstanciada nos descontos realizados indevidamente na conta bancária da autora, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indenizar,
devendo a sentença ser reformada neste ponto
.

12. No que tange a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

13. In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela ora recorrente.

14. Quanto a correção monetária e dos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo fixou sua incidência a partir da citação e de cada desconto, respectivamente,
não havendo que se falar em modificação da sentença neste capítulo
.

15. Em arremate, considerando a interposição do recurso interposto pela parte autora, bem como a reforma da sentença por este Órgão ad quem, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, consoante disposição do artigo 85, § 11, do diploma processual vigente

16. Assim, tendo em vista as disposições contidas no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

17. Recursos de Apelações
CONHECIDOS
,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
instituição financeira e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a restituição os valores descontados indevidamente na forma dobrada,

bem como majorando o valor dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
,

tendo como partes
ANTONIA PINHEIRO DA COSTA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO
ao interposto pela instituição financeira e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela autora, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0800572-86.2021.8.14.0044

APELANTE/APELADA:
ANTONIA PINHEIRO DA COSTA

APELANTE/APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
ANTONIA PINHEIRO DA COSTA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo
da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru
/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Antônia Pinheiro da Costa ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que ao ter acesso ao extrato do INSS, observou a existência de descontos em sua conta bancária, com a descrição “Bradesco Vida e Previdência S.A”, salientando que não contratou/pactuou ou autorizou os referidos serviços.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem como a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, III, do CDC e, no mérito, condenação do requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), bem como a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente, e ainda, condenação aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Juntou a autora documentos para subsidiar seu pleito.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como o pedido de antecipação de tutela, determinado a suspensão dos descontos na conta bancária da autora (ID 11958261
).

Em contestação (ID 11958265), pugnou a parte requerida pela improcedência da demanda em razão da regularidade na contratação.

Por sua vez, a parte autora apresentou replica à contestação ID
11958269.

Posteriormente, sobreveio sentença (ID 11958276), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato, objeto da discussão, condenando o banco requerido a restituição na forma simples dos descontos realizados, até 30/03/2021 e, em dobro dos descontos realizados após 30/03/2021 e, ao pagamento de custas e honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Inconformada, a requerente
ANTÔNIA PINHEIRO DA COSTA
interpôs recurso de Apelação (ID 11958278),

aduzindo que a instituição financeira não comprovou a legitimidade da contratação, razão pela qual, entende que a sentença recorrida deve ser reformada, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, determinando a aplicação de juros dos valores indevidamente descontados, a partir do evento danosos nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID 11958289) pugna a instituição financeira desprovimento do recurso de apelação interposto pela requerente.

Por sua vez, o banco requerido
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
interpôs recurso de Apelação
(ID

11958283
)
, alegando, em síntese,
a regularidade da contratação entabulada entre as partes e, consequentemente, a inocorrência de dano capaz de ensejar o pagamento de indenização.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para cassar a sentença ora guerreada, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (ID 9431518) pugna a requerente pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo BANCO.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID 9889965), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID 10593768).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pelo banco requerido, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DO BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição ou não da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de descontos realizados na conta corrente da parte autora.

Consta das razões deduzidas pelos oras apelantes a regularidade da contratação entabulada entre as partes e, consequentemente, a inocorrência de dano capaz de ensejar o pagamento de indenização.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Compulsando os autos, infere-se
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação, nem ao menos a cópia do contrato de seguro que deu ensejo aos descontos na conta bancária da parte autora.

Assim, n
ão comprovou que os descontos representavam relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores em sua conta bancária, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, e por consequência a restituição dos valores descontados indevidamente.

Noutra ponta, c
onstatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelado responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado descontos na conta bancária da autora/apelada, ensejando, por conseguinte, o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da autora, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de seguro de vida contrato indevidamente, impôs angústia, tristeza, frustração, insegurança, indignação. Sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS - ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira não se desincumbiu de elidir as alegações autorais, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, deixando de produzir prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica, à
regularidade
da contratação,
devendo a sentença ora vergastada ser mantida neste ponto
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA ANTÔNIA PINHEIRO DA COSTA

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à fixação de indenização por danos morais, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, aplicação de juros e correção monetária para dano material desde o evento danoso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pela recorrente que a instituição financeira não comprovou a legitimidade da contratação, razão pela qual, entende que a sentença recorrida deve ser reformada no sentido de condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, salientando ainda, que o termo inicial para fixação dos juros da repetição de indébito deve ocorrer desde o evento dano nos termos da Súmula 54 do STJ.

Da Restituição dos valores descontados indevidamente

Com efeito, verifica-se no caso em exame
que o banco requerido/apelado não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC e nem
comprovou que os descontos relativos a “
Bradesco Vida e Previdência S.A”
na conta bancária da autora decorreriam

de uma relação jurídica regular.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico,
devendo a autora/apelante, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua conta.

Assim
, tenho que tal restituição deve se dar em dobro, em razão do entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp 1413542 / RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

(STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Do Dano Moral

Acerca do dano moral, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que, configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso em exame,
evidenciada a realização dos descontos indevidos na conta da autora, caracterizando o prejuízo moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada por esta que inegavelmente exasperou mero dissabor.

Outrossim, o dano extrapatrimonial no caso em comento configura-se na modalidade
in re ipsa
consoante entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA – AP
0800252-71.2020.8.14.0076
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29).” (Negritou-se).

Destarte, havendo a conduta ilícita consubstanciada nos descontos realizados indevidamente na conta bancária da autora, bem como a lesão extrapatrimonial decorrente dessa conduta, emerge o nexo de causalidade entre o dano e a ação, constituindo assim a responsabilidade civil e, por conseguinte o dever de indeniza,
devendo a sentença ser reformada neste ponto
.

Do Quantum Indenizatório

No que tange, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral, não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o
valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela ora recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
1.Art. 373, I e II, CPC/15. Não se desincumbiu o banco apelante de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, para que fosse afastada sua responsabilidade, tendo em vista que não comprovou a inadimplência do autor, pois inexiste nos autos qualquer elemento de prova de ausência de pagamento por falta de margem consignável.
Ao revés, os documentos juntados pelo autor demonstram que as parcelas vinham sendo regularmente descontadas de sua aposentadoria
. 2.Evidente falha na prestação do serviço ensejadora de dano moral, que foi fixado com parcimônia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00251011120178190205, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 03/02/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU BUSCANDO
A REFORMA DO JULGADO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAI
S. PROVIMENTOS PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Dano moral configurado, resta quantificar o seu valor. Fixação da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reis), que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização arbitrada em patamar excessivo.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra como mais equilibrado e razoável. Precedentes dos Tribunais Pátrios, inclusive da Corte Superior STJ.

À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

(TJ-PA – AP 2017.05367338-94, 184.483, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15).” (Negritou-se).

Da correção monetária

Quanto a correção monetária e dos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo fixou sua incidência a partir da citação e de cada desconto, respectivamente,
não havendo que se falar em modificação da sentença neste capítulo
.

Da majoração dos honorários advocatícios

Em arremate, considerando a interposição do recurso interposto pela parte autora, bem assim a reforma da sentença por este Órgão ad quem, impõe-se o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, consoante disposição do artigo 85, § 11, do diploma processual vigente,
in ve
rbis:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para o arbitramento da referida verba honorária, presentes no caso em exame:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba [...] (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018).

Assim, tendo em vista as disposições contidas no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos recursos
de Apelação,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
instituição financeira e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada,

bem como majoração do valor dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 07/03/2023